Tribunal: TJMT
Processo: 0008056-72.2019.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008056-72.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO - CPF: 069.277.981-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

ABSOLVIÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
.
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE
DA PROVA OBTIDA POR MEIO
DO INGRESSO FORÇADO DOS POLICIAIS
MILITARES
NA RESIDÊNCIA DO
IRMÃO DO
A
PELADO
.
SUPOSTA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS NO LOCAL
. INOCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES PARA A

BUSCA
DOMICILIAR
.
A
BSOLVIÇÃO MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO
.

Considera

ilícita
a
busca domiciliar
realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida, nos termos preconizados pelo
s
§
§ 1º

e
2º do art. 240 do Código de Processo Penal, bem como a
s
prova
s
derivada
s

do

referid
o

ato
invasivo
.

Na espécie, não há qualquer referência
à
investigação preliminar ou menção a situações outras que poderiam caracterizar
fundadas razões
para a
busca no domicílio do
irmão do
apelado
,
tais
como
campanas
no local, monitoramento do
s
suspeito
s
ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção
ao fato de
o apelado
ter corrido para o interior da residência
do irmão
ao perceber a aproximação de uma viatura policial,
como suporte para a violação ao direito à preservação de intimidade.

Por conseguinte, se não havia fundadas
razões
para a realização
da
busca
domiciliar
, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior
ao ingresso no imóvel
,

justifique a medida
invasiva
.

R
ecurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0008056-72.2019.8.11.0002
, pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca Várzea Grande
/
MT
, absolvendo

João Pedro da Cruz Ribeiro

da suposta
prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas, tipificado no
art. 33,
caput,

da Lei n. 11.343/06.

O apelante, nas razões
que se encontram
no ID
183826973
, postula

o reconhecimento d
a

legalidade e
da
validade das provas decorrentes d
o ingresso forçado dos policiais

militares

“
na residência do
apelado
”
, ao argumento de que tal diligência
foi amparada na suspeita
segundo a qual ele
teria empreendido fuga ao
ver
a viatura da Polícia Militar
;

e,
por consequência,
a
sua
condenação pelo
delito capitulado

no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
porque
a materialidade e
a
autoria delitiva
s
estão comprovadas
.

Nas contrarrazões que se encontram no ID
183826977
, o

apelado
requer
o desprovimento do presente recurso
, a fim de que a sentença absolutória seja mantida
.

E,
nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
190772651
,
opin
a
pelo provimento do apelo
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como dito no relatório, o apelante
postula a reforma da sentença que declarou nula
a prova colhid
a por meio da busca, sem mandado judicial,
“
na residência do
apelado
”
absolve
ndo-o
do crime
que
imputado
a sua pessoa
,
alegando que
a referida
diligência foi amparada
na suspeita
segundo a qual ele
teria empreendido fuga ao
ver
a viatura da Polícia Militar.

Com efeito, a
denúncia
,
que
está
no ID
183826898
,
p.
4
-
6
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n° 8056-72.2019.811.0002, 3° Vara Criminal), que no dia 12 de fevereiro de 2019, por volta das 16h20m, policiais militares que realizavam rondas de rotina pela
rua José Bonifácio, bairro Jardim Glória 1, em Várzea Grande/MT
, procederam a abordagem do denunciado
JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO
, que, ao perceber a presença da guarnição, correu na tentativa de empreender fuga, porém, sem sucesso.

2) Infere-se que, os oficiais procederam a revista pessoal e encontraram em poder dele
20 (vinte) porções de maconha
e após as buscas na

residência do
denunciado
foi encontrado
01 (um) tablete de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção de ácido Bórico e 01(uma) balança de precisão
, tudo a evidenciar a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

3)
Diante disso, o denunciado
JOÃO PEDRO DA CRUZ RIBEIRO

foi encaminhado
a
Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado, perante a Autoridade

Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de

Ocorrência de fl. 04-IP, pelo Termo de Apreensão de fl. 09-1P, pelo Laudo Pericial

n° 3.14.2019.52281-01, fls. 11/16-IP, o qual concluiu que as substâncias

apreendidas apresentaram resultado POSITIVO para os
princípios ativos da "MACONHA" e "COCAÍNA" pesando, respectivamente, 545,17 g (quinhentos e quarenta e cinco gramas e dezessete centigramas) e 10,21 g (dez gramas e vinte e um centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado JOÃO PEDRO DA CRUS RIBEIRO "trazia consigo" e "mantinha em depósito" drogas para posterior consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
[...]

Como se sabe, o
crime de tráfico de drogas atribuído ao apelado
tem
natureza permanente
, daí por que
t
orna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação
de
flagran
te
.

No entanto, n
a espécie
,
a
exordial acusatória descreve os fatos de forma diversa daquela sustentada no depoimento dos policiais militares, não sendo demais assenta
r
que com base no princípio da correlação ou da congruência o investigado se defende dos fatos narrados na denúncia e não daqueles que surjam durante a instrução criminal sem que tenha sido realizado o aditamento da peça acusatória, razão pela qual a assertiva apresentada nas razões recursais de que
João Paulo
teria desobedecido ordem de parada dos policiais militares será desprezada do cotejo probatório.

Com base nessa premissa, é imperioso
registrar
que este recurso será analisado com base nos fatos narrados na denúncia que, por sua vez, delimitaram a acusação que recaiu sobre o apelado
.

Nesse desiderato,
fazendo uma análise da situação fática apresentada pelo Ministério Público na
peça de

acusa
ção
, tem-se que o prolator da sente
nça absolutória agiu com acerto
.

A propósito, veja-se esta parte da sentença absolutória:

[...]
Não há elementos suficientes a revelar a autoria do crime imputado ao acusado, nos termos em que capitulados na inicial e ratificados pelo Ministério Público nas alegações finais.

A higidez da prova angariada é
pressuposto
para a sua valoração, daí a necessidade de se observar, em primeiro lugar, a licitude da abordagem inicial e da busca pessoal, antes de se aferir os demais elementos derivados de tais diligências.

Na fase inquisitiva, o acusado negou o tráfico de drogas (id. 64845822 – p. 45/48).

Em juízo (mídia), exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

As testemunhas Alessandro Juliano do Nascimento e Jhonatan Silva Norato, em juízo (mídia), confirmaram as declarações prestadas na fase extrajudicial, narrando que,
em rondas de rotina, visualizaram o acusado em frente a uma residência, empreendendo fuga para o interior do imóvel ao perceber a presença da polícia
, motivando o acompanhamento e abordagem e, na busca pessoal, foram encontradas algumas porções de drogas e, após, na busca domiciliar foram encontrados entorpecentes e balança de precisão.

Pois bem.

A busca inicial acaba por ser afetada em razão de que a causa determinante da abordagem inicial não configura fundadas razões.

Veja-se que, de acordo com os elementos de prova, os policiais estavam
em patrulhamento de rotina, quando avistaram o acusado em frente ao
imóvel, fugindo para o interior da residência ao perceber a presença da equipe policia
l, motivando o acompanhamento e a abordagem e o encontro dos entorpecentes e outros objetos.

Como se vê, não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a abordagem e busca pessoal. Não houve a indicação de dado concreto sobre a existência de fundadas razões aptas a autorizar a medida invasiva do ingresso domiciliar.

Em relação à
tentativa de fuga para o interior da residência
do agente ao avistar policiais, deve-se salientar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que tal circunstância, por si só, também não configura a justa causa exigida para autorizar a mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.

Vejamos.

“[...]. 4. A existência de denúncia anônima de tráfico de drogas no local
associada

ao avistamento de um indivíduo correndo para o interior de sua residência não constituem fundamento suficiente para autorizar a conclusão de que, na residência em questão, estava sendo cometido algum tipo de delito, permanente ou não
[...]. 5. No caso concreto, a leitura do auto de prisão em flagrante demonstra que os policiais adentraram a residência do Paciente sem sua prévia permissão e sem prévia autorização judicial, baseados apenas em conhecimento prévio de que o local seria ponto de drogas, desacompanhada tal informação de outros elementos preliminares indicativos de crime, e
no fato de que, ao ver a viatura policial, um rapaz que estava em frente à residência do Paciente teria corrido para o pátio de sua casa
..." (
AgRg
no HC 585.150/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020, grifou-se).

"[...]. 2. A decisão embargada, claramente, apontou que esta Corte Superior entende serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente.
Então, a abordagem dos agentes no quintal de uma residência
, em local conhecido como ponto de tráfico,
sendo que um deles empreendeu fuga para dentro do imóvel

e o outro permaneceu parado, sendo encontrado com ele uma certa quantidade de entorpecentes
,
não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio
. 3. Embargos de declaração rejeitados." (
EDcl
no HC 586.474/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020, grifou-se).

Então, há de se reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem inicial realizada, bem como as delas derivadas e, assim, nulo o material probatório ali colhido.
[...].

Constata-se,
pois,
o acerto da sentença absolutória pois ao contrário do afirmado na exordial acusatória o apelado além de não ter recebido ordem de parada não
foi revistado
na via pública
.

Ao
revés
,

as
informações
constantes

destes
autos indicam que
João Paulo
após se assustar com a viatura correu e entrou
n
uma residência próxima
,
na qual o irmão
dele
mora
/morava
, eis que o endereço
do apelante

consta como sendo

morador
de
outro bairro
. No entanto,
a autoridade policial e o Ministério Público sequer s
e preocuparam em
levar a cabo

as
diligências
necessárias
para apuração dess
a

circunstância, de vital importância
.

Em verdade, o
que
ocorreu
nestes
autos
foi a invasão de uma residência por parte dos policiais
militares
que estavam em ronda de rotina sem prévia denúncia de que o apelado estivesse praticando algum crime,
e
sem que
existisse
qualquer investigação preliminar com monitoramento ou campana para que houvesse justa causa para
o
ingresso forçado
na casa de seu irmão

em detrimento ao direito constitucional
da inviolabilidade do domicílio.

Nesse contexto,

não obstante a droga apreendida
dentro da casa pelo ingresso dos agente
s

públicos
, é de clareza solar a nulidade da busca
realizada
no domicílio do
irmão do
apelado, haja vista que se considera nulo
tal
ato se for realizado sem a existência de justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos preconizados pelo § 2º do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo consideradas nulas também as provas derivadas do referido ato
invasivo
, motivo pelo qual deve ser mantida a absolvição
de João Pedro
quanto a
o crime que lhe fo
i
imputado na peça acusatória.

Como se sabe, em razão da repugnância do crime de tráfico de drogas e suas consequências à coletividade, existe uma predisposição em acatar a tese de convalidação da prisão em flagrante, em decorrência da permanência da infração
.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, julgado em sede repercussão geral, debateu a constitucionalidade do art. 240, §1º, do Código de Processo Penal, estabelecendo que as
fundadas razões
contidas na norma sofrem análise postergada pelo Poder Judiciário.

É importante esclarecer,
ainda nesse diapasão,
que a Suprema Corte não deu “carta branca” para ingresso sem prévia autorização judicial em casas particulares, pois, no corpo do aresto acima citado, houve amplo debate no sentido de que os agentes públicos, para ingresso no domicílio do cidadão, necessariamente, deveriam deter,
previamente, elementos fáticos de cognição que pudessem levar à conclusão da existência de crime permanente no recinto violado.

Por óbvio, não se pode tolher do agente de segurança o seu
munus
de atuação imediata em ações criminosas, consoante asseverado neste trecho do voto prolatado pelo Ministro Gilmar Mendes, na condição de relator do recurso extraordinário:

[...] No controle a posteriori ̧ a legislação permite aos agentes da administração desde logo atuar, realizando a medida invasiva. Apenas depois de sua concretização, o terceiro imparcial verifica se os agentes da administração agiram de acordo com o direito, analisando se estavam presentes os pressupostos da medida e se sua execução foi conforme o direito.

O controle a posteriori pode ser adotado, mesmo em medidas invasivas, se houver razões suficientes para tanto.

É o que ocorre no caso da prisão em flagrante – art. 5º, LXI, da CF
. Trata-se de exceção à exigência de prévia ordem escrita da autoridade judiciária para a prisão, fundada na urgência em fazer cessar a prática de crime e na evidência de sua autoria. No entanto, é indispensável o controle da medida a posteriori, mediante imediata comunicação ao juiz, que analisa a legalidade da prisão em flagrante
– art. 5º, LXII, da CF. [...].

(STF,
Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016)

Destacamos

Todavia,
no caso destes autos, não havia
fundadas
razões
para
a realização de busca na
residência
do
irmão do
apelado
,
daí por que
não há como se admitir que a constatação de situação de flagrância, posterior à

busca
naquele
domicílio, justifique a medida invasiva. Até porque, o fato
de
João Paulo
correr para o interior da
casa
do irmão
ao perceber a aproximação de uma viatura policial
, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a
s

razões
esteja
m
fundada
s
em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da busca domiciliar.

Aliás, acerca do tema, esta é a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA ILÍCITA.
REVISTA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO
.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Considera-se ilícita a revista pessoal realizada sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2.
S
e não havia fundadas suspeitas para a realização de busca pessoal no acusado, não há como se admitir que a mera constatação de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. Assim, o fato de o acusado se amoldar ao perfil descrito em denúncia anônima e ter empreendido fuga ante a tentativa de abordagem dos policiais militares, não justifica, por si só, a invasão da sua privacidade, haja vista a necessidade de que a suspeita esteja fundada em elementos concretos que indiquem, objetivamente, a ocorrência de crime no momento da abordagem, enquadrando-se, assim, na excepcionalidade da revista pessoal
. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da busca pessoal realizada, bem como as delas derivadas, anulando-se a sentença para que outra seja prolatada, com base nos elementos probatórios remanescentes.

(STJ - HC 625.819/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021).
Destacamos

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSITITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE AFERÍVEL DE OFÍCIO.
PROVAS ILÍCITAS. BUSCA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO
. 1.
Segundo a pacífica orientação desta Corte, a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida
(REsp n. 1.871.856/SE, Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma,
DJe
de 30/6/2020).
O mesmo entendimento aplica-se
às hipótese
de busca pessoal, uma vez que o art. 240, § 2º, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido.
2.
Na hipótese, não há qualquer referência a investigação preliminar, ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância. Há apenas menção à delação anônima como suporte para a violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF
).

3.
Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura
.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas por meio da revista pessoal do réu, bem como as dela derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC
638.591/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)
Destacamos

É importante salientar, ainda ness
a

senda
, que o Superior Tribunal de Justiça já entendeu pela ilicitude da abordagem nas hipóteses em que esta é motivada por denúncia anônima (Recurso Especial n. 1.871.856); pela fama de traficante do suspeito (Recurso em Habeas Corpus n. 126.092); por tráfico praticado na calçada (Habeas Corpus n. 611.918); por atitude suspeita e nervosismo (Habeas Corpus n. 561.329); por fuga do suspeito de ronda policial (Habeas Corpus n. 415.332); ou porque o suspeito correu do portão ao ver a viatura (Habeas Corpus n. 609.072).

Diante disso, ficando demonstrado que, na espécie, não houve fundadas razões para a invasão do domicílio do
irmão do
apela
do
, a apreensão posterior do entorpecente padece de nulidade, assim como também os demais elementos de convicção delas decorrentes, nos termos do art. 157,
caput
, e § 1º, do Código de Processo Penal
.

Diante disso,
não sobra qualquer materialidade apta a ensejar a condenação
de Wesley
.

Logo
, não merece reparos a sentença que reconheceu a
nulidade da

busca domiciliar

realizada unicamente com suporte
n
o fato de
o apelado

ter corrido
para o interior da residência
d
e seu irmão
ao perceber a aproximação de uma viatura policial
, anulando
,
as provas derivada
s
desse ato
invasivo
, em especial a apreensão das drogas
e, por consequência,
mantendo sua a
bsolv
ição

pela prática do
crime
previsto no
art. 33,
capu
t
, da Lei n. 11.343/06
, nos termos do art. 386,
II
, do Código de Processo Penal.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
manejado pelo
Ministério Público
, a fim de manter inalterada a sentença
que
absol
veu

João Pedro da Cruz Ribeiro
,
da
prática
do crime que lhe foi imputada
na denúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024